Tribunal: TJDFT
Processo: 0704149-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704149-80.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS GABRIEL CAMILO PEREIRA APELADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo juízo da 1a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA, nos autos de ação monitória ajuizada por MARCOS GABRIEL CAMILO PEREIRA em desfavor de HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA., que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, rejeitou os embargos à monitória e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência em 10% do sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC. O apelante interpôs a apelação desacompanhada das razões (ID 71252176). Em razão disso, foi intimadoa para corrigir o equívoco no prazo de 5 (cinco) dias, mas manteve-se inerte (ID 71252177 e 71252179): "Em virtude da ausência da apelação anexada no id. 229871850, fica a parte requerida intimada, no prazo de 5 (cinco) dias, a realizar a devida juntada.". O Apelado, em contrarrazões, defende o não conhecimento do recurso (ID 71252181). É o relatório. Decido. A apelação deve atender aos requisitos indicados no art. 1.010 do CPC: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. A folha de rosto desacompanhada da peça recursal não atende aos requisitos legais, pois não há exposição do fato e do direito, razões do pedido de reforma ou pedido de nova decisão, tornando impossível o conhecimento do recurso. A ausência de razões recursais caracteriza vício insanável conforme o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. 1 - A ausência de razões recursais caracteriza-se como vício insanável, que gera o não conhecimento do recurso. 2 - Embargos de declaração no agravo interno no recurso especial não conhecidos. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.410.908/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 23/5/2017.) Portanto, o não conhecimento da apelação interposta não é excesso de formalismo processual, mas simplesmente a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, reiterando-se que o apelante foi regularmente intimado para corrigir o vício, mas não o fez. É cediço que incumbe ao Relator, nos termos do art. 932, III, CPC e art. 87, III, RITJDFT, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Desse modo, aplicável o art. 932, III do CPC, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital